Tribunal: TJSP
Processo: 2182751-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU NOVA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. MEDIDA EXCEPCIONAL. CASO CONCRETO EM QUE DEMONSTRADA NOVA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A NOVA DILAÇÃO DE PRAZO, CONSIDERANDO QUE A ASSEMBLEIA DE CREDORES FOI REALIZADA EM 07/10/2021, COM APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.